Tribunal: TJDFT
Processo: 0000004-90.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000004-90.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Oficie-se à COORPRE, com cópia da decisão de ID: 53869917, informando que não subsiste razão para a manutenção da suspensão do trâmite do PCT n. 0728767-69.2022.8.07.0000, expedido em favor de SERGIO PEDRO DA SILVA, o qual deve retomar o regular prosseguimento. Após, intimem-se as partes sobre os ofícios de ID: 54750253 e 54850136. Na oportunidade, manifeste-se o exequente sobre os comprovantes colacionados pelo DF no ID: 58740119. Brasília, 6 de maio de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR